Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. SUSPENSÃO OBRIGAÇÕES DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO. ART. 98, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão ocorrente, pois o acórdão não observou que o autor embargante é beneficiário da justiça gratuita na fixação da verba sucumbencial.

2. Integralização

2.1. O art. 98, §3o do CPC estabelece que fica suspensa a exigibilidade as obrigações decorrentes da sucumbência dos beneficiários da justiça gratuita.

2.2. No caso dos autos, o autor restou condenado o pagamento dos valores relativos às custas processuais e aos honorários advocatícios e é beneficiário da justiça gratuita, sendo necessária a suspensão.

3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Acórdão integralizado.